Tribunal: TJMT
Processo: 1033796-76.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1033796-76.2023.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: TAIRAN SCHUMACHER.
Recorrido: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.
Data do Julgamento virtual: 29/04/2024 a 02/05/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - PEDIDO DE CANCELAMENTO - REEMBOLSO NÃO ATENDIDO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consumidora que realizou a compra de pacote de viagem e em razão das mudanças na regra de entrada no país de destino solicitou o cancelamento e o reembolso dos valores pagos, mas não obteve sucesso.
2. A inércia da requerida configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033796-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (RECORRENTE), TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO), PAOLA CARVALHO VIDAL STEELE - CPF: 150.388.707-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - PEDIDO DE
CANCELAMENTO - REEMBOLSO NÃO ATENDIDO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Consumidora que realizou a compra de pacote de viagem e em razão das mudanças na regra de entrada no país de destino
solicitou o cancelamento e o reembolso dos valores pagos, mas não obteve sucesso.

2.

A inércia da requerida configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar

o reclamado ao pagamento de compensação por danos materiais no valor de R$ 5.996,80 (cinco mil novecentos e noventa e seis reais com oitenta centavos),

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação
.

A recorrente requer a reforma parcial da sentença, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega que adquiriu junto ao recorrido um
“Pacote de Viagem para Cancún - All Inclusive - Segundo Semestre 2022”,
pelo valor de R$ 5.996,80 (cinco mil novecentos e noventa e seis reais com oitenta centavos).

Ocorre que na data de 3 de outubro de 2022, o requerente recebeu um e-mail da requerida (ID. ID. 208083895), informando sobre mudanças na regra de entrada no país de destino, sendo ofertado ao requerente três opções para a sua compra, 1) enviar novas datas para 2023, 2) converter o pacote em Hurb Créditos ou 3) cancelar o pacote, sendo que neste caso o estorno do valor pago seria realizado em até 60 dias úteis, sendo a terceira opção escolhida pela reclamante.

Sustenta que, em que pese o envio de vários e-mails e ligações para a empresa, não ocorreu o reembolso, razão pela qual pleiteia pela indenização dano moral e material.

In casu, restou evidenciado a inércia do requerido em atender as solicitações administrativas da recorrente via e-mails anexos na inicial, sendo necessário, a reclamante recorrer ao Poder Judiciário para obter o reembolso dos valores pagos pelo pacote de viagem não utilizado.

Como é sabido, cabe à recorrida comprovar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pela autora ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade da consumidora.

Portanto, resta visível a ocorrência de dano moral, ante os dissabores suportados pela recorrente, em razão da inércia da requerida em resolver a lide administrativamente, gerando frustração e transtorno, o que configura falha na prestação de serviço e a obrigação de indenizar.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGENS. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO. ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO PEDIDO DA EXORDIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS.
SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REEMBOLSO DAS PASSAGENS NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O pedido inicial define os limites da causa a ser decidida, sendo defeso ao juiz condenar o réu de modo diverso ou em quantidade superior ao demandado. A sentença se apresenta “ultra petita” quando há condenação extrapola os limites da lide, devendo ser adequada aos pedidos formulados pela autora. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa. (Teoria do risco do negócio
). A agência de viagens que não efetua o reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas dentro do prazo previsto em lei, mesmo após reclamação na esfera administrativa, e o realiza somente após o ajuizamento da presente ação, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

(TJ-MT - RI: 10598138620228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/05/2023) (destaquei)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do recorrido ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, para condenar o recorrido ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantida no mais a sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024